Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-32.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005609-32.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL MARINHO RAMOS - CPF: 699.464.692-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 714.918.851-65 (RECORRENTE), RICARDO BOSQUESI - CPF: 147.873.878-20 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 757.260.412-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO MEIO CRUEL
(ART.
121, § 2º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL
) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRESENÇA DE INDICATIVOS PROBATÓRIOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005609-32.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JOSE ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa de
Bruno Cezar Sarmento de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
, que o
pronunciou
juntamente com o corréu José Orlando Araújo dos Santos Júnior pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel
, em
concurso de pessoas
, inscrito no art.
121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como pelo delito de corrupção de menores previsto no artigo 244-B, do ECA.

A denúncia narra que (Id. 82190392, p. 2):

“Consta dos autos que, no dia 27 de março de 2020, por volta de 23h40min, na Rua Uberlândia, em frente ao imóvel nº 289, bairro Jardim Belo Horizonte, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados JOSÉ ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS e BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA, em concurso de agentes com o adolescente Kaique Peres dos Santos e a pessoa identificada como Jhonny, conscientes e dolosamente, imbuído de inequívoco “animus necandi”, impelidos por motivo fútil e utilizando-se de meio cruel, mataram a vítima RAFAEL MARINHO RAMOS, mediante golpes de madeira.

(...)

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima RAFAEL MARINHO RAMOS adentrou na residência do indiciado JOSÉ ORLANDO e de lá subtraiu um notebook e um aparelho celular, este último pertencente ao adolescente Kaique Perez dos Santos.

Extrai-se dos autos que JOSÉ ORLANDO e o adolescente

acima mencionado, ao identificarem o autor do furto, decidiram procurá-lo no Bar e Conveniência Gatti, localizado nas proximidades da Avenida dos Ingás, local em que encontraram a vítima e exigiram que devolvesse os objetos subtraídos.

Diante disso, a vítima conduziu o denunciado JOSÉ ORLANDO e o adolescente Kaique ao local em que os objetos furtados estariam escondidos, acompanhados pelo indiciado BRUNO CEZAR e por outra pessoa identificada como Jhonny, porém, mencionados bens não foram localizados, ficando registrado que a vítima os teria trocado por droga.

Evola-se do presente caderno investigativo que, ao transitarem pela Rua Uberlândia, nas proximidades do imóvel de nº 289, no Bairro Jardim Belo Horizonte, nesta cidade, os indiciados, o adolescente e a quarta pessoa ainda não identificada, imbuídos de manifesto aninus necandi, passaram a desferir golpes de madeira na vítima, ocasionando lesões que provocaram sua morte.

Insta salientar que as agressões iniciaram-se com golpes desferidos pelo indiciado José Orlando, seguido de golpes desferidos pelo indiciado Bruno Cezar, pelo agressor ainda não identificado e pelo adolescente Kaique, ate que provocassem a morte da vítima.

(...)

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de março de 2020, por volta das 23h40min, na Rua Uberlândia, em frente ao imóvel nº 289, bairro Jardim Belo Horizonte, nesta cidade de Sinop-MT, José Orlando Araújo dos Santos Junior e Bruno Cezar Sarmento de Oliveira, agindo em concurso de agentes, facilitaram a corrupção do adolescente Kaique Perez dos Santos, praticando com ele infração penal. (...)”.

O acusado
José Orlando Araújo dos Santos Júnior

não
recorreu.

Nas razões do Recurso em sentido estrito, a defesa de
Bruno Cezar Sarmento de Oliveira

busca a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente por falta de indícios suficientes da sua autoria do crime (Id. 82194950).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do
recurso
(Id. 82194955).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa. (Id. 86866955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da manutenção da pronúncia
:

A defesa do recorrente
Bruno Cezar Sarmento de Oliveira
almeja a sua absolvição sumária ou a sua impronúncia por falta de indícios suficientes acerca da sua autoria delitiva.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que tal limitação cognitiva também se estende à instância recursal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de
Fabbrini Mirabete
[1]
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
”
.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas, no momento oportuno pelo Conselho de Sentença, eis que é o competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

A propósito:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri [...]"
(AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

No caso concreto, a existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se conclui a partir do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 82190392, p. 08), do Boletim de Ocorrência (Id. 82190392, p
. 10
), pela Certidão de Óbito (Id. 82190393, p. 63) e pelo
Laudo de Necropsia (Id. 82190394).

No tocante à autoria, há indícios suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o que se observa da prova oral.

Durante a fase judicial, o acusado
José Orlando dos Santos Júnior
confessou a participação nos fatos narrados na denúncia, afirmando que estava com o menor Kayque, de uma pessoa chamada de Jhonny e com o recorrente Bruno Cezar no momento da ação delituosa. Disse que, Bruno Cezar não participou da suposta ação delituosa. Contou que o recorrente
só se encontrava no local dos fatos porque teria pedido uma carona a ele
. Descreveu a dinâmica dos fatos, narrando que o menor Kayque teria iniciado as agressões, pois estava “sem paciência” com a vítima e que, ao contrário do narrado na exordial acusatória, o motivo real para a ocorrência do suposto delito seria a venda de um revólver que estaria na posse da vítima a pedido do adolescente.

O recorrente Bruno Cezar Sarmento de Oliveira, em Juízo, ratificou a versão apresentada pelo corréu.

O coautor dos fatos, o menor Kayque Perez dos Santos permaneceu em silêncio em seu interrogatório na fase policial (Id. 82190392, p. 30).

Contudo, em uma segunda oportunidade, foi ouvido informalmente pelo Promotor de Justiça Nilton César Padovan via Whatsapp e reduzida a termo, sendo juntada nos autos através do ofício de n. 013/2020-1ªPJCrim (Id. 82190392).

Nesta oitiva, o menor ratificou o consignado na exordial acusatória (Id. 82190392, p. 02), narrando com detalhes a dinâmica dos fatos, imputando a todos os acusados a autoria do delito, afirmando, inclusive, que o apelante teria participado ativamente dos atos delituosos.

Embora o coautor dos fatos, Kayque Perez dos Santos, tenha vindo a óbito antes da audiência instrutória, a testemunha Letícia Maria Baó Mastella, assistente Ministerial que participou da sua oitiva, ratificou o seu depoimento em seu inteiro teor.

A testemunha Vantoir Ferreira Lima, residente à aproximadamente 500m do local dos fatos, em Juízo, declarou não ter presenciado os fatos, todavia ao analisar as imagens de sua câmera de segurança, as quais foram entregues à autoridade policial, disse ter visualizado três bicicletas vindo da direção onde ocorreram os fatos passando na frente de sua residência, sendo que, em uma delas estariam duas pessoas.

Declarou ainda que, na delegacia de polícia, foram mostradas fotografias dos acusados os quais não conseguiu identificar, contudo, relatou que as vestes eram similares às utilizadas pelos rapazes que passaram em frente à sua residência.

Os Policiais Militares Cleverton Ferreira Neves, Flávio Gonçalves da Silva e Felipe André Lessa Pires, na fase judicial, foram uníssonos ao afirmarem que o apelante Bruno Cezar, o corréu José Orlando, além do menor Kayque, teriam participado ativamente do delito narrado na denúncia.

Do mesmo modo, os Policiais Civis Alencar Petry e Cleverson de Souza Hanse, responsáveis pela investigação do crime imputado aos réus, afirmaram ser possível reconhecer os réus pelas imagens do circuito interno de segurança entregues a eles.

Além disso, declaram que os próprios réus confessaram a autoria do delito.

Assim, de um lado colhe-se a versão dos acusados, sustentando que Bruno Cezar Sarmento de Oliveira não teria participado dos fatos, mas, por outro, há vertente probatória de que ele teria participado da prática do delito em conjunto com os demais, desferindo golpes com um pedaço de madeira na vítima, a atingido fatalmente.

Portanto, à vista das provas examinadas, observa-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o recorrente.

Ausente prova cabal da tese defensiva, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação, em homenagem ao princípio do
in dubio pro societate
vigorante nesta fase processual.

À vista de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de
Bruno
Cezar Sarmento de Oliveira
, permanecendo o recorrente pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e pelo meio cruel, em concurso de pessoas (art. art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 29, ambos do Código Penal), bem como pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA).

É como voto.

[1]
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021